Tribunal: TJDFT
Processo: 0705808-52.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO MINISTERIAL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. AUMENTO PROPORCIONAL. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE GENÉRICA. MOTIVO FÚTIL. CIÚME. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Deve ser mantida a exasperação da pena, na primeira fase da dosimetria, promovida de forma proporcional e em conformidade com critério amplamente aceito pela jurisprudência. Precedente do STJ.

2. O ciúme e o sentimento de posse não são necessariamente motivo fútil, que atrai a incidência de agravante genérica e não pode ser confundido com motivo injusto.

3. Recurso ministerial conhecido e não provido.